Tribunal: TJMT
Processo: 1001957-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001957-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VO DISLAU EIRELI - CNPJ: 31.790.151/0001-14 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE TAPURAH (AGRAVADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR – ISENÇÃO DE ITBI SOBRE O VALOR TOTAL DO BEM INTEGRALIZADO NA SOCIEDADE – MATÉRIA DISCUTIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 796 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXPEDIÇÃO DE GUIAS PARA O PAGAMENTO DO ITBI – APLICABILIDADE DA IMUNIDADE PREVISTA NO ARTIGO 156, §2
o
, INCISO I, CTN, ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – PROBABLIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO DUVIDOSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão dos efeitos ativo e (ou) suspensivo da decisão recorrida deve ser deferida nos casos em que haja probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pela empresa Agropecuária Vô Dislau Eireli, contra a decisão singular, por mim proferida, que indeferiu o pedido de liminar, consistente na declaração de isenção do pagamento do ITBI sobre a transmissão dos imóveis, que foram integralizados ao capital social da sociedade.

A Agravante defende a existência de situação de risco de dano grave, porque terá que recolher ao cofre municipal grande valor referente ao tributo, que, no seu entender é indevido, o que prejudicará o financeiro da sua empresa.

Alega que a legislação garante a imunidade tributária, quando os bens imóveis forem integralizados ao capital social, como acontece no seu caso, conforme comprovação.

Contraria, também, a fundamentação da decisão que dispôs quanto à desproporcionalidade dos valores do imóvel, de cujos impostos se pretende a isenção,

Por fim, a Recorrente afirma que houve deferimento da antecipação da tutela em casos análogos.

Desse modo, a Agravante postula a reforma da decisão de liminar, para que seja deferido o efeito ativo, com fins de obstar que o Agravado promova a cobrança do ITBI sobre o valor total dos bens que foram integralizados à sociedade.

O Município Agravado, intimado, deixou de apresentar as contrarrazões (id. n. 47646076).

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, a Agravante pretende seja reformada a decisão, por mim proferida, e assim, concedida a liminar para determinar que o Agravado abstenha-se em exigir o pagamento do ITBI, sobre a transmissão dos imóveis, que foram integralizados ao capital social da sociedade empresária ou promova a suspensão de eventual lançamento do tributo.

Para tanto, defende a Agravante que está comprovada a presença dos pressupostos recursais para o deferimento do efeito pretendido, sobretudo, porque, a legislação garante a isenção ao pagamento do mencionado tributo sobre a transmissão de bens móveis que integralizam a sociedade empresária.

A discussão travada neste recurso é a imunidade do ITBI sobre o valor total dos bens imóveis indicados na integralização, incluindo, o que exceder ao capital social.

Entrementes as razões da Recorrente, bem como da indicação da existência de decisões favoráveis, em situações análogas, de acordo com consignado no ato judicial recorrido, o caso dos autos apresenta uma peculiaridade.

Há o apontamento da existência da diferença entre os valores dos bens declarados e os declarados, para fins de integralização, em R$135.909,43 (cento e trinta e cinco mil, novecentos e nove reais e quarenta e três centavos) e o das hipotecas, constantes nas matrículas.

Logo, o valor dos bens imóveis excede o capital subscrito a ser integralizado.

Entendo, desse modo, que o reconhecimento da imunidade tributária do ITBI sobre
o valor total
dos bens indicados à integralização está prejudicado.

Ademais, em outubro do corrente ano, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário n. 796.3766, submetido ao rito da repercussão geral – o Tema 796 –, e decidiu:

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o Tema 796 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia.

Foi fixada a seguinte tese: "A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do, § 2
o
, do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". Falaram: pela recorrente, a Dra. Graziela Biason Guimarães; e, pela interessada, o Dr. Ricardo Almeida Ribeiro da Silva. Plenário, Sessão Virtual de 26.6.2020 a 4.8.2020.

Diversamente do alegado pela Recorrente, a probabilidade de provimento deste recurso mostra-se duvidosa, pois, em conformidade com o entendimento recente da Corte Suprema, é legal a cobrança do ITBI sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado.

Sabe-se que, em cognição sumária, cabe a análise da presença dos requisitos processuais, para a concessão, ou não, da tutela de urgência, que, no caso dos autos, estão ausentes.

Considerando, assim, que se trata de recurso contra a decisão que apreciou a tutela de urgência e, não havendo fatos novos a ensejar a reforma do que foi decidido, não há falar em provimento deste Agravo Interno.

Forte nessas razões, mantenho a decisão indeferitória do pedido de liminar e, via de consequência,
DESPROVEJO
o presente Agravo Interno, interposto pela empresa Agropecuária Vô Dislau Eireli.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021